Tribunal: STF
Processo: HC 71443
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA
EM  SEGUNDA INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
         I - Contra decisão condenatória mantida em segundo grau cabe
recurso  extraordinário, que não tem efeito suspensivo. Possibilidade
de  dar cumprimento a  mandado de prisão.  Inocorrência de afronta ao
artigo 5º-LVII da Constituição Federal.
         II  - O  tribunal de  origem  aumentou a  pena originalmente
imposta.  A  nova  dosimetria,  por  seu  turno,  fez-se  à  conta de
suficiente motivação. Ausência de constrangimento ilegal.
         Ordem denegada.